Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005181-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), RODRIGO LEMES DE PAULA - CPF: 955.239.601-87 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCICIO DO CARGO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA O AFASTAMENTO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

A autorização de afastamento de agente político do mandato, por suposta prática de atos ímprobos, deve haver a demonstração da plausibilidade do direito invocado, bem como a comprovação de que o agente investigado possa colocar em risco a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rodrigo Lemes de Paula
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública n. 1002116-74.2019, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em seu desfavor, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que deferiu o pedido do seu afastamento cautelar.

O
Ministério Público Estadual
manejou ação civil pública em desfavor do Agravante e Elizangela Azevedo da Silva, em razão de várias dispensas de procedimentos licitatórios em desconformidade com a Lei n. 8666/93, no curso da reforma da Câmara de Vereadores.

Em suas razões o agravante aduz, em síntese, ausência de requisitos para concessão do afastamento cautelar, uma vez
que jamais impediu o desempenho das funções do Auditor Interno.

Assegura, que “
a Câmara Municipal continuou a solicitar pareceres do Auditor Interno Geral do Município, demonstrando que a alteração na Lei Orgânica se deu apenas para que o trabalho de controle fosse reforçado com a criação da Auditoria Interna do Legislativo Municipal
”.

Afirma que o afastamento cautelar só pode ser imposto, quando demonstrado que o agente se porta a obstar o curso da instrução processual.

Destaca que a constitucionalidade da Lei Orgânica deve ser abordada em ação declaratória de inconstitucionalidade.

Com essas considerações, postula a desconstituição da decisão agravada.

O pedido liminar formulado pelo Agravante deferido. (Id. 360983).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 38448964).

A Procuradoria-Geral da Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id. 42447986).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público postulou o afastamento cautelar do Recorrente, em razão de denúncias apresentadas pelo servidor público Geraldo Ferreira Soares Junior, nomeado ao cargo de auditor público interno dos Poderes Executivo e Legislativo do município de Campos de Júlio que teve o acesso ao átrio da Câmara obstado em virtude de Emenda Constitucional a Lei Orgânica que retirou a atribuição do auditor interno municipal sobre a Câmara de Vereadores, deixando o Legislativo Municipal desprovido de órgão de controle interno.

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juizo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, o Agravante se insurge contra a seguinte decisão:

(...) Ante o exposto, DETERMINO o afastamento cautelar das funções de vereador Rodrigo Lemes de Paula com a proibição de acesso às dependências do Órgão Legislativo e Executivo sem prejuízo da remuneração, durante a fase de instrução da ação civil pública. Determino a notificação do(s) demandado(s) (nos termos da decisão prolatada pela Instância Superior em ID. 28987213) para, querendo, apresentar defesa preliminar, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa preliminar, voltem os autos conclusos para deliberação. Encarta nos autos defesa preliminar, certifique-se e, após remetam-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias para que, caso queira apresente manifestação. Por fim, voltem os autos conclusos para decisão acerca do recebimento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se.
(Id. 79843838).

Pois bem. Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É cediço que o art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 autoriza o afastamento de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à instrução processual
,
in verbis
:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único.
A autoridade judicial
ou administrativa
competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Portanto, infere-se do dispositivo que a condição
sine qua non
para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.

In casu,
a que a medida acautelatória está cunhada em

depoimento isolado, que se contrapõe ao fato de que o Agravante firmou consulta ao denunciante em relação a situações da Câmara Municipal de Campos de Júlio.

Nesse sentido, o intuito de embaraçar a instrução processual e burlar provas, não restou demonstrada na hipótese em comento.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCICIO DO CARGO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – FATO NOVO – INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS – RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – AGENTE QUE NÃO MAIS PERMANECE NO CARGO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja autorizado o afastamento de agente político do mandato, bem assim qualquer agente público do cargo, por suposta prática de atos ímprobos – o que é medida excepcional e drástica, antes do trânsito em julgado da decisão –, deve haver a demonstração da plausibilidade do direito invocado, bem como a comprovação de que o agente investigado possa colocar em risco a instrução processual, cuja ameaça não se faz presente quando o agente não mais permanece no cargo público. Recurso desprovido. (N.U 1010616-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).

Por fim, ressalta-se, ademais, que a decisão sobre o afastamento do cargo possui caráter
rebus sic standibus
, de forma que, se em outra etapa do processo for demonstrada a alteração no quadro fático, com a modificação das circunstâncias iniciais, a medida poderá ser deferida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, e determinar o retorno do Agravante às suas funções de vereador, caso ainda detenha mandato em vigência, e revogo a proibição de adentrar ao prédio da Câmara Municipal de Campos de Júlio-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021